Tribunal: STF
Processo: RE 73248
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
AGRAVO JULGADO DESERTO POR FALTA DE PREPARO.
1) INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA CONTA AO APELANTE;
2) ADEMAIS, EM MATÉRIA DE PRAZO, HAVENDO DUVIDA FUNDADA SE A PARTE O
PERDEU, OU NÃO, DEVEMOS INCLINAR-NOS PELA SEGUNDA SOLUÇÃO.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.